Tribunal: TJMT
Processo: 1003326-49.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1003326-49.2017.8.11.0041
RECORRENTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO: FELIPE OLIVEIRA DA VEIGA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 83301494) interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 75399468):
AÇÃO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASTREINTE FIXADA QUANDO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - DESCUMPRIMENTO VERIFICADO - REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES – JUROS DE MORA – NÃO INCIDÊNCIA - RECURSO DA EXECUTADA DESPROVIDO E DA PARTE EXEQUENTE PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “Consoante entendimento da Segunda Seção desta Casa, é admitida a redução do valor da astreinte quando a sua fixação ocorrer em valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa. (...). No entanto, se utilizado apenas o critério de comparação do valor das astreintes com o valor da obrigação principal, corre-se o risco de estimular recursos com esse fim a esta Corte para a diminuição do valor devido, em total desprestígio da atividade jurisdicional das instâncias ordinárias, que devem ser as responsáveis pela definição da questão e da própria efetividade da prestação jurisdicional. (...). Para se evitar essa situação, outro parâmetro que pode ser utilizado consiste em aferir a proporcionalidade e a razoabilidade do valor diário da multa, no momento de sua fixação, em relação ao da obrigação principal. Assim, verificado que a multa diária foi estipulada em valor razoável se comparada ao valor em discussão na ação em que foi imposta, a eventual obtenção de valor total expressivo, decorrente do decurso do tempo associado à inércia da parte em cumprir a determinação, não ensejaria a sua redução”. (STJ – 3a Turma – REsp 1658085/SP – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 06/03/2018, DJe 19/03/2018). 2. “Não incidem juros de mora sobre multa cominatória decorrente de sentença judicial impositiva de obrigação de fazer, por configurar evidente bis in idem”. (STJ - Quarta Turma - AgInt nos EDcl no REsp 1355408/AL - Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - Julgado em 16/11/2017 - DJe 21/11/2017).
(TJ-MT 10033264920178110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2021)
Opostos embargos de declaração (id 76566457), estes foram rejeitados (id 80693950).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de Apelações Cíveis, interpostas por ambas as partes, que negou provimento ao recurso interposto pela ré, ora recorrente, e deu parcial provimento ao recurso interposto pelo autor, ora recorrido, para readequar o valor da multa diária para R$ 500,00 (quinhentos reais).
A recorrente alega a violação ao artigo 537, caput, § 1o e § 4o do CPC, ao argumento de que não houve o descumprimento da tutela antecipada concedida nos autos originários, de forma que é indevida a imposição da multa por descumprimento da obrigação de fazer.
Recurso tempestivo (id 85464452) e preparado (id 85292498).
Contrarrazões apresentadas (id 88278482).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação ao artigo 537, caput, § 1o e § 4o do CPC está amparada na assertiva de que não houve o descumprimento da tutela antecipada concedida na sentença dos autos originários, de forma que é indevida a imposição da multa por descumprimento da obrigação de fazer.
Aduz que “(...) passaram-se cerca de 2 (dois) anos até a realização do procedimento cirúrgico, entretanto sem inercia da parte Requerida, uma vez que restou “acordado” informalmente entre as partes que a Unimed Cuiabá custearia todo necessário com aviso prévio da parte Autora ou com reembolso após realização dos atos (...)”.
Quanto a este ponto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) Conquanto a UNIMED insista em que não houve descumprimento, dizendo, laconicamente, que a demora se deu por culpa exclusiva do autor/apelante, mas sem nada justificar, a verdade é que a sentença foi proferida em 26.05.2015, quando então foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que a Cooperativa custeasse o procedimento cirúrgico prescrito ao autor/apelante (cf. fls. 10/14 Id. no 66984471), contudo, transcorreram 06 (seis) meses sem que a UNIMED cumprisse o comando judicial, até que o autor/apelante noticiou nos autos que o médico que havia prescrito a cirurgia não mais residia nesta Capital, ou seja, seguiu-se todo esse período sem que a ré/apelante atendesse ao comando judicial; sobre sua inércia nesse lapso temporal ela nada disse em suas razões recursais, ou seja, preferiu calar-se. Em seguida, nova demora por parte da ré/apelante, agora para indicar um profissional especializado que fosse capaz de realizar o procedimento cirúrgico prescrito ao autor/apelante, e só então nova consulta foi agendada para 10.09.2016, mas, à falta de cumprimento daquele comando judicial, o juízo singular já havia majorado a astreinte para R$ 10.000,00 (cf. fls. 19/21 Id. no 66984471). (...)”
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAÇÃO. FORNECIMENTO. DOENÇA GRAVE. TRATAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESCUMPRIMENTO. AUTOR. FALECIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. SUBSISTÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE. (...) 4. Hipótese excepcional em que se justifica a manutenção da multa cominatória, presente a circunstância de ter havido o descumprimento da ordem judicial antecipatória. 5. Em um sistema constitucional que consagra o direito à vida como garantia fundamental e inclui o direito à saúde na categoria dos direitos sociais, não é razoável permitir que a parte, analisando apenas os aspectos financeiros da lide, opte por deixar de cumprir decisões judiciais que determinam o fornecimento de medicação de alto custo. 6. Manutenção das astreintes com o propósito de evitar o estímulo a eventuais ponderações desprovidas de um verdadeiro espírito de humanidade, notadamente nas concessões de provimentos liminares a pacientes portadores de doenças graves em estágio avançado e em estado terminal, na certeza de que, sobrevindo a morte do paciente, nada mais se poderia exigir a título de multa cominatória. 7. Por integrar o patrimônio do autor, a multa cominatória aplicada em função da recalcitrância do demandado em proceder ao cumprimento da ordem judicial é perfeitamente transmissível aos sucessores após o falecimento do titular, ainda que seja personalíssima a obrigação principal que lhe deu origem. 8. Impossibilidade de análise das alegações apresentadas a título de justa causa para o descumprimento da obrigação de fazer, porque demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via recursal eleita consoante o disposto na Súmula no 7/STJ. 9. Recurso especial não provido.
(STJ - REsp: 1722666 RJ 2017/0263163-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2018) (g.n)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. NEGATIVA. CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DA LIMINAR. VALOR DAS ASTREINTES. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. CONTRADITÓRIO. OFENSA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS DESPROVIDO.
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
2. (...).
3. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor estabelecido para astreintes, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula n. 7/STJ, para possibilitar a revisão. No caso, o montante fixado pela Justiça de origem não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial.
4. Garantido o direito ao contraditório, não há falar em violação do art. 7o do CPC/2015.
5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.
(AgInt no AREsp 1694687/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020) (g.n.)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela Câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça